Tribunal: TJMT
Processo: 1016881-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016881-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), FLAVIO MELLO PONCIONI - CPF: 075.473.928-73 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA). LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. BENEFÍCIO RESTRITO A CORONÉIS DA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PATENTE DISTINTA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva, que visava à incorporação do reajuste geral anual (RGA) de 0,827%, reconhecido judicialmente em ação coletiva ajuizada pela ASSOF/MT, benefício expressamente restrito a Coronéis da PM/BM-MT no período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o agravado, que não ostentava a patente de Coronel no período reconhecido pela sentença coletiva, pode figurar como beneficiário do título executivo judicial, à luz dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único), legitimando o conhecimento do recurso.

4. A sentença prolatada na ação coletiva de origem delimitou expressamente seu alcance subjetivo aos Coronéis da PM/BM-MT, não contemplando patentes inferiores.

5. O agravado ocupava as patentes de Capitão e Major no período referido, sendo, portanto, parte alheia à coisa julgada.

6. Tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva à parte estranha ao título configura desvirtuamento da tutela coletiva e ofensa à segurança jurídica, ao devido processo legal e à autoridade da coisa julgada (CPC, art. 506).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade ativa no cumprimento individual da sentença coletiva.
Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada formada em ação coletiva não pode ser estendida a pessoas não integrantes do grupo beneficiado, quando o título executivo expressamente limita os efeitos subjetivos da condenação. 2. A tentativa de executar decisão coletiva por servidor que não integra a categoria beneficiada configura pretensão indevida e enseja o reconhecimento da ilegitimidade ativa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença no 1048936-64.2022.8.11.0041, decorrente da ação coletiva de no 0016327-60.2013.8.11.0041.

Na origem, o agravado, FLÁVIO MELLO PONCIONI, ajuizou cumprimento de sentença com o objetivo de ver implementado em seus subsídios o percentual de 0,827%, correspondente à diferença remuneratória reconhecida judicialmente em favor de Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a título de Revisão Geral Anual (RGA) relativa ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

O Estado agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que o agravado não possui legitimidade ativa para a execução da decisão coletiva, pois à época dos fatos não integrava a patente de Coronel, limitando-se seu posto ao de Major. Argumenta que a decisão judicial exequenda delimitou expressamente os beneficiários da condenação à classe dos Coronéis, razão pela qual o cumprimento promovido pelo agravado afronta os limites subjetivos da coisa julgada.

Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, uma vez que o agravado, ao aplicar o índice de 0,827%, acabaria por receber reajuste superior ao concedido aos demais servidores públicos, por já ter sido contemplado com o percentual geral de 6,08%, previsto na Lei Estadual no 9.756/2012.

O juízo
a quo
, contudo, não acolheu a impugnação, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual o Estado interpôs o presente agravo de instrumento.

O recurso foi regularmente processado, nos termos da decisão de admissibilidade (ID no 289093373).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID no 295178382), razão pela qual o feito prosseguiu com a juntada de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, reconhecendo a inexistência de interesse público primário, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, abstendo-se de intervir (ID no 295624367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de cumprimento individual de sentença no 1048936-64.2022.8.11.0041, decorrente da ação coletiva de no 0016327-60.2013.8.11.0041.

Na origem, o agravado, FLÁVIO MELLO PONCIONI, ajuizou cumprimento de sentença com o objetivo de ver implementado em seus subsídios o percentual de 0,827%, correspondente à diferença remuneratória reconhecida judicialmente em favor de Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, a título de Revisão Geral Anual (RGA) relativa ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

O Estado agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que o agravado não possui legitimidade ativa para a execução da decisão coletiva, pois à época dos fatos não integrava a patente de Coronel, limitando-se seu posto ao de Major. Argumenta que a decisão judicial exequenda delimitou expressamente os beneficiários da condenação à classe dos Coronéis, razão pela qual o cumprimento promovido pelo agravado afronta os limites subjetivos da coisa julgada.

Aduz, ainda, a existência de excesso de execução, uma vez que o agravado, ao aplicar o índice de 0,827%, acabaria por receber reajuste superior ao concedido aos demais servidores públicos, por já ter sido contemplado com o percentual geral de 6,08%, previsto na Lei Estadual no 9.756/2012.

O juízo
a quo
, contudo, não acolheu a impugnação, autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença, motivo pelo qual o Estado interpôs o presente agravo de instrumento.

O recurso foi regularmente processado, nos termos da decisão de admissibilidade (ID no 289093373).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID no 295178382), razão pela qual o feito prosseguiu com a juntada de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a qual, reconhecendo a inexistência de interesse público primário, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, abstendo-se de intervir (ID no 295624367).

Como visto, a controvérsia gravita em torno da
amplitude subjetiva da coisa julgada formada em sede de ação coletiva
, especificamente no tocante à delimitação dos beneficiários da decisão que reconheceu o direito ao reajuste geral anual de 0,827%, limitado aos
Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
, no interstício de maio de 2012 a abril de 2013.

O agravado promoveu o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos no 0016327-60.2013.8.11.0041, sustentando que faria jus à incorporação da referida diferença remuneratória. O juízo
a quo
, todavia,
rejeitou a impugnação do Estado
, permitindo a continuidade da execução, decisão esta ora impugnada.

Inicialmente, há que se enfrentar a questão da
admissibilidade do agravo de instrumento
, tema que, por sua natureza preliminar, reclama apreciação prioritária.

Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença
, o que abrange, por evidente, impugnações ao cumprimento individual de sentença coletiva.

Portanto,
não se verifica qualquer óbice processual ao conhecimento do presente recurso
.

Avançando ao mérito, impõe-se considerar, com máxima acuidade, o exato alcance subjetivo da sentença coletiva que serviu de base para o cumprimento individual promovido pelo agravado.

Consoante narrado nos autos, a ação coletiva originária foi promovida pela ASSOF/MT, tendo por objeto
exclusivamente o reconhecimento do direito ao reajuste anual de 0,827% aos Coronéis
, em razão da diferença entre o percentual concedido à classe (5,21%) e o índice geral aplicado aos demais servidores (6,08%), conforme previsto nas Leis Estaduais no 9.756/2012 e no 433/2011.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3o do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2o),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Em razão dessa delimitação, o agravado,
à época dos fatos
, não integrava o grupo alcançado pela sentença condenatória. Sua tentativa de se beneficiar do reajuste fixado para outra patente
extrapola os contornos do título executivo judicial
, configurando pretensão
manifestamente indevida
, uma vez que, se acolhida,
implicaria a modificação do título judicial por via oblíqua
, mediante interpretação ampliativa vedada pela jurisprudência.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
inaplicabilidade da coisa julgada a terceiros estranhos à sentença
, nos termos do art. 506 do CPC:

“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.”

A tentativa de execução, pelo agravado, de obrigação que
não lhe é devida nos termos do título judicial
, configura desvirtuamento do instituto do cumprimento individual de sentença coletiva, afrontando o devido processo legal e a autoridade da coisa julgada.

Permitir que servidores que
não estavam abrangidos pela sentença condenatória
– como é o caso de militares de patente diversa da de Coronel – venham a pleitear e obter vantagem indevida fundada em título que não lhes contempla,
acarreta severo desequilíbrio orçamentário, afronta o princípio da isonomia e constitui grave precedente a incentivar o uso distorcido de ações coletivas para fins particulares, o que macula sua função institucional e compromete a estabilidade do sistema de precedentes.

Portanto, no presente caso, restando demonstrado que as patentes do agravado não figuram no grupo de beneficiários descritos no título executivo judicial,
conforme decidido pelo próprio Magistrado que proferiu a sentença coletiva, em sede de cumprimento de sentença
, impõe-se o reconhecimento da sua
ilegitimidade ativa
, com a consequente reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1048936-64.2022.8.11.0041, a fim de
reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente
, por não se enquadrar no rol de beneficiários definidos no título executivo coletivo, eis que limitado aos servidores militares que ostentavam a
patente de Coronel
no período de maio de 2012 a abril de 2013.

Como consequência lógica da reforma ora empreendida, determino o
indeferimento da execução individual proposta pelo agravado
, por manifesta ausência de amparo no título judicial,
sem prejuízo da análise de eventual litigância de má-fé pelo juízo de origem
, nos moldes do art. 81 do CPC, caso ainda não apreciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025